Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-06.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800235-06.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0800235-06.2019.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SÉ ROSSI - OAB/BA 16.330

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/BA 12.407

EMBARGADO: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

ADVOGADO: DIORGIO MENDES – OAB/PA 12.614

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 929 E TEMA 1061 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, manteve a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais, reduzindo o quantum para R$ 5.000,00 e autorizando a compensação de valores comprovadamente depositados.

A instituição financeira sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 929 e do Tema 1061 do STJ, à ausência de má-fé apta a ensejar repetição em dobro e à inexistência de dano moral, pugnando pela improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao: (i) deixar de aplicar as teses firmadas nos Temas 929 e 1061 do STJ; (ii) não afastar a repetição em dobro sob o argumento de ausência de má-fé; (iii) manter a condenação por danos morais diante da alegação de inexistência de abalo relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a inexistência de contratação válida, a ausência de comprovação da regularidade do empréstimo e a falha na prestação do serviço, reconhecendo conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. A tese firmada pela Corte Especial do STJ quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo inaplicável a excludente do engano justificável no caso concreto, diante da ausência de contrato e da insuficiência do suposto comprovante de TED.

7. Inaplicáveis os Temas 929 e 1061 do STJ, pois o acórdão registrou inexistência de comprovação da contratação e reconheceu falha grave da instituição financeira.

8. A privação, por anos, do uso de determinada importância, subtraída do pequeno benefício previdenciário mensal percebido por uma pessoa idosa, o qual é destinado ao seu sustento e de sua família, gera dano relevante, ofensa a sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido praticado pela requerida, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como meros aborrecimentos, ante a grave violação à dignidade e à tranquilidade financeira do aposentado.

9. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, quando o acórdão enfrentou expressamente as teses suscitadas. 2. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado e a realização de descontos em benefício previdenciário configuram violação à boa-fé objetiva, legitimando a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., em face do acórdão de id. 31902054, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a empréstimo consignado não contratado pelo recorrido, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado;

(ii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais e a possibilidade de compensação dos valores depositados pela instituição financeira na conta do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de contratação válida foi demonstrada, evidenciando fraude na relação jurídica e falha na prestação do serviço pela instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 297/STJ.

4. O desconto indevido de valores gerou danos morais, considerando-se a conduta lesiva e o impacto financeiro e emocional sobre o recorrido, restando caracterizado o dano in re ipsa.

5. Considerando o caráter pedagógico e a proporcionalidade, o valor arbitrado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00.

6. Determinada a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta do recorrido com os valores da condenação, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação por danos morais para R$ 5.000,00, autorizando a compensação dos valores comprovadamente depositados, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. Em caso de fraude em contrato bancário, é devida a condenação por danos morais, considerando o impacto financeiro e emocional causado pela conduta lesiva.

2. A compensação de valores depositados na conta do consumidor com os montantes a serem restituídos deve ser realizada para evitar enriquecimento sem causa”.

Inconformado, o embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 31902054, está omisso tanto em relação a tese firmada no Tema 929 do STJ, no que tange a ausência de má-fé, apta a afastar a Repetição de indébito, quanto ao Tema 1061 do STJ, no que tange a comprovação da contratação mediante

comprovante de transferência (TED).

Alega ainda que o embargado não realizou a devolução dos valores creditados em decorrência do contrato impugnado, permanecendo na posse do montante, tampouco demonstrou qualquer repercussão concreta que extrapolasse o desconforto cotidiano, impondo-se o reconhecimento da inexistência de abalo à honra, imagem ou esfera íntima do recorrido, em conformidade com a orientação fixada no REsp 2.161.428/SP.

Nesse sentido, requer sejam sanadas

as omissões, a fim de que seja reconhecida a improcedencia da demanda.

Contrarrazões ofertadas no id.

32331727, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visam rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

No caso em tela, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão embargado analisou todas as provas e fundamentos constantes nos autos, chegando a conclusão de que houve má-fé da instiuição bancária nos descontos mensais da aposentadoria da parte autora.

Neste sentido, a discussão trazida pela embargante é totalmete irrelevante para o caso em tela, tendo em vista que conforme contido expressamente no acórdão embargado, a instituição bancária, ora embargante, deixou de apresentar o contrato supostamente firmado pela parte autora, além de ter apresentado um suposto TED com valor divergente do emprestimo reclamado, de modo que resta comprovada a má-fé do Banco demandado, ao efetuar descontos da aposentadoria da parte autora sem qualquer justificativa.

Outrossim, a instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato e, de comprovação do referido crédito em favor da parte autora, ainda compareceu em Juízo alegando que a contratação foi realizada pela autora, sem qualquer comprovação neste sentido.

De modo que, restou devidamente esclarecido no acórdão em bargado que: “(...) a não comprovação da contratação do suposto empréstimo, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. (...) Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo ou do refinanciamento, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva. (...) no que tange aos danos morais, pontuo que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado (...)” ID.

31902054 - Pág. 4

De modo que a instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer apresentar o contrato discutido nos autos.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários do demandante, sem qualquer instrumento contratual para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Neste sentido, a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa configura a máfé dos prepostos do banco, posto que, ao invés de agir com cautela no momento da efetivação do empréstimo, agiu de forma negligente, violando a boa-fé objetiva que deveria circundar tais relações, o que resultou em descontos ilícitos e, consequente redução do benefício mensal recebido pelo autor.

Portanto, a não demonstração de integral disponibilização do suposto empréstimo em benefício à parte autora e nem a demonstração de informações claras acerca da contratação, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a tese fixada pelo STJ no Tema 929, não incidirá sobre o caso concreto, eis que devidamente comprovada a má-fé da embargante.

De igual modo, totalmente inaplicavel o Tema 1061 do STJ, eis que

em nenhum momento foi comprovado pelo Embargante a contratação do empréstimo reclamado.

Por fim, no que tange a repetição de indébito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Sobre a matéria, destaca-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 664.888/RS, instaurado para solver conflito de interpretação entre a Primeira (Direito Público) e Segunda (Direito Privado) Seções, fixou a seguinte tese jurídica em 21-10-2020:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Ou seja: "reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança".

Na mesma sessão, os ministros promoveram a modulação temporal dos efeitos da decisão, assim deliberando:

22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

A publicação do acórdão se deu em 30-3-2021.

Válido destacar, ainda, que a presente controvérsia restou afetada em 14-5-2021 pela Corte Especial do STJ no Resp n. 1.823.218/AC (Tema 929) para se estabelecer um precedente qualificado e "possível reafirmação da jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ, em 21/10/2020", com determinação de suspensão dos processos "somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial".

Portanto, a despeito da mudança de entendimento decorrente do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 664.888/RS, a jurisprudência firmada ainda não possui efeito vinculante.

Partindo das referidas premissas, verifica-se que aplicável à hipótese a tese firmada no sentido de que o dever de pagamento em dobro só não ocorreria frente a ato justificável, o que não condiz com o caso em que não se comprova a contratação/adesão e a regularidade dos procedimentos legais, havendo culpa e, portanto, passível a condenação para devolução dúplice (art. 42 do CDC).

Logo, considerando os efeitos a decisão paradigma do STJ (EAREsp 676.608/RS) e a aplicação da norma consumerista, deve ser mantida a condenação do réu ao dever de repetição em dobro das quantias indevidamente debitadas do benefício previdenciário da parte autora, até porque reconhecida inexistência contratual.

Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que fraude bancária ou desconto indevido,
sem exposição vexatória
,
sem dano relevante
e sem negativação, constitui mero aborrecimento, insuficiente para indenização — entendimento reafirmado no REsp 2.161.428/SP (STJ, 2025) e no AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP (STJ, 2022).

Ocorre que, no caso em tela, é certo que a privação do uso de determinada importância, subtraída do pequeno benefício previdenciário mensal percebido por uma pessoa idosa, o qual é destinado ao seu sustento e de sua família, gera dano relevante, ofensa a sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido praticado pela requerida, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como meros aborrecimentos, ante a grave violação à dignidade e à tranquilidade financeira do aposentado.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo dos Embargantes com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 31902054 - Pág. 5, fixo a embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2026